Tribunal: TJSP
Processo: 2274125-57.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Habeas corpus- Tráfico de drogas – Prisão preventiva- Substituição por prisão domiciliar - Paciente que possui filho menor de doze anos – Hipótese que se amolda a excepcionalidade do HC 143641 do STF – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.